Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA PELO JUÍZO FALIMENTAR. DISCUSSÃO SOBRE O MOMENTO EM QUE O CRÉDITO DECORRENTE DE FATO OCORRIDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVE SER CONSIDERADO PARA FINS DE SUBMISSÃO AO JUÍZO FALIMENTAR. MATÉRIA AFETADA PARA JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS NO ÂMBITO NACIONAL. DETERMINAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. No bojo dos Recursos Especiais nos 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS, o Ministro Relator afetou o tema no 1.051, com vistas a “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece”, determinando o sobrestamento, em âmbito nacional, dos processos pendentes que versem sobre o tema.
2. Restando demonstrada a identidade entre o tema afetado em Recurso Especial Repetitivo e o versado nos autos, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC, é devida a suspensão do feito, conforme determinação do Ministro Relator. (REsp Repetitivo no 1.843.332/RS).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.